Tribunal: TJES
Processo: 5000845-56.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-56.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDENIRA RODRIGUES DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000845-56.2022.8.08.0040

RECTES.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e VALDENIRA RODRIGUES DE ANDRADE

RECDOS.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e VALDENIRA RODRIGUES DE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Tese de parte autora:
A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se surpresou ao receber em sua residência os técnicos da empresa ré em 20/04/2018, que lavraram o TOI nº 3409288 encaminhando o medidor para avaliação. Posteriormente, afirma ter recebido uma cobrança no valor de R$ 12.132,19 (doze mil, cento e trinta e dois reais e dezenove centavos). Busca, assim, a nulidade do TOI, restituição em dobro do valor cobrado, além de danos morais. Apresentou RI no ID 5965209, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que os técnicos constataram intervenção de terceiros, informando ainda que um membro da família acompanhou o TOI, não podendo alegar desconhecimento. Apresentou RI no ID 5955199.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar inexistente o débito da requerente, no valor de e R$ 12.132,19 (doze mil, cento e trinta e dois reais e dezenove centavos), gerado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3409288, bem como condeno a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 6.152,82 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), e em dobro, com juros de mora a partir da citação (21/10/2022 – id. 19040518) e correção monetária a partir do desembolso (24/04/2019 – id. 18282880) e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, JULGO IMPROCEDENTES o pedido de dano moral formulado pela parte autora e o pedido contraposto requerido pela ré”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo ambos apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo à recorrente VALDENIRA RODRIGUES DE ANDRADE os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda. O TOI acostado ao ID 5964808 foi devidamente assinado, apesar de a autora sustentar que não havia violação, verifica-se a despeito da alegação de que não houve perícia (consta prova nos autos no mesmo ID de seu realização), há informação clara e inequívoca nas folhas seguintes do mesmo evento acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório, em comunicado emitido no mesmo dia do TOI (20/04/2018) e novamente assinado (ID 5964824 - Pág. 2). Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral sem a observância dos procedimentos previstos nas Resoluções da Agência Reguladora. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração. O fato de o laboratório ter sido escolhido pela concessionária não pode ser utilizado como fundamento para viciar todo o procedimento realizado. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que o autor, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitiria a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos. Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, haja vista que o não comparecimento na data indicada ocorreu por sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos. Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas. Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária. Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor. Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão e, por esta razão, resta prejudicado o recurso da autora.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, NEGANDO PROVIMENTO ao apresentado pela autora VALDENIRA RODRIGUES DE ANDRADE e DANDO PROVIMENTO ao ofertado pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, a fim de acolher a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente VALDENIRA RODRIGUES DE ANDRADE ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)